Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-11.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021108-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDIMAR BIAZI - CPF: 871.432.401-68 (RECORRENTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), SIMONE ROMFIM - CPF: 940.460.851-34 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021108-11.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Sidimar Biazi

Simone Romfim

Decolar. COM LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO COM PARTIDA DE CIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR, solidariamente, os Réus a ressarcirem o valor total de R$ 1.659,90 devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC a partir do respectivo desembolso e juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação, bem como a pagarem a importância total de R$ 7.000,00 a título de DANOS MORAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA

Colendos Pares;

A companhia aérea Reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que todos os problemas experimentados pelos autores tiveram como causa o ato ilícito da Agência de Viagens, que deixou de repassar informações sobre a alteração do horário do voo.

Em que pese tais argumentos, verifico que no voucher consta que a companhia aérea contratada/responsável pelo transporte dos autores seria a GOL, portanto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte Autora alega, em síntese, que adquiriu pacote de viagens comercializado pela DECOLAR, com hospedagem no Porto Seguro Praia Resort, com ida prevista para 21/05/2021 e retorno para 28/05/2021 em voos operados pela GOL. Narra que os voos contratados tinham decolagem prevista para as 12h25min e chegada 18h45min do dia 21/05/2021 e às 06h a saída e chegada às 10h25min do dia 28/05/2021. Porém, houve a alteração do itinerário aéreo passando a ida para o dia 23/05/2021 com saída às 17h05 e chegada às 00h25 do dia 24/05/2021 e o retorno para o dia 29/05/2021 sendo a decolagem às 05h25 e chegada às 10h50.

Informa ainda que, além do itinerário ter ficado com duração de voo maior, a cidade de saída que antes era Sinop/MT passou a ser Cuiabá/MT, bem como que a alteração do voo fez com que perdesse uma diária de hospedagem.

A empresa aérea Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o cancelamento dos voos contratados ocorreu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou a redução do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Incontroverso o cancelamento dos voos contratados pela parte autora, bem como a alteração do itinerário original, consistente na alteração da cidade de partida e maior tempo de duração de voo, além da perda de uma diária de hospedagem.

Os voos cancelados tinham os seguintes itinerários:

Eis o novo itinerário:

a) ida:

b) volta:

Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea ao alterar o itinerário original dos autores, com a alteração da cidade de partida, deixou de prestar-lhes a
assistência necessária, nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, a qual determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere à ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo originário, com a alteração da cidade de partida.

Além do mais, consta da Lei n.o 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, §2o). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea com saída na cidade de SINOP, em horário mais próximo originariamente contratado, e com tempo de duração de voo mais próximo ao contratado, o que evitaria a perda de uma diária de hospedagem.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual, o valor fixado não merece reparos.

Em relação ao dano material, entendo que deve ser mantida a condenação, pois restou comprovado os valores desembolsados a título de alimentação (R$ 259,93); perda da diária (R$ 1.005,64); deslocamento (R$ 128,86) e diferença de pacote (R$ 265,47).

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022